Tribunal: TJES
Processo: 5001206-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em investigação por suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 20 papelotes de substância análoga à cocaína. A impetração sustenta a ocorrência de flagrante forjado, com base em prova videográfica, e a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, requerendo a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de flagrante forjado, amparada em imagens de vídeo, pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da imputação de tráfico de drogas, das circunstâncias da apreensão e da existência de outras ações penais em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis.

4. A imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 preenche a condição de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 4 anos.

5. A tese de flagrante forjado demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inclusive valoração de prova audiovisual em confronto com auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e depoimentos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A apreensão de 20 papelotes de substância análoga à cocaína, prontos para comercialização, em local apontado como conhecido pelo comércio de entorpecentes, constitui elemento concreto considerado pelo juízo de origem para justificar a necessidade da custódia cautelar.

7. A existência de outras ações penais em curso por tráfico de drogas e roubo sinaliza, em juízo sumário, risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva fundada no histórico criminal do agente quando os registros indicam contumácia delitiva e risco de reiteração.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria adequadamente resguardada com a soltura.

10. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando a segregação está devidamente fundamentada em elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de flagrante forjado não pode ser acolhida em habeas corpus quando exige exame aprofundado de prova audiovisual em confronto com os demais elementos informativos.

2. A existência de ações penais em curso por crimes graves pode fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando indica risco concreto de reiteração delitiva.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os fundamentos concretos da custódia revelam necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001206-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ARAUJO DO CARMO LOURENCO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DO CARMO LOURENÇO contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES nos autos nº 5016514-37.2025.8.08.0011.

Narra a parte impetrante, em síntese, que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal decorrente de prisão em flagrante que reputa “forjada”, sustentando que a narrativa dos policiais militares não corresponderia à realidade fática. Aduz que, diversamente do quanto consignado no Auto de Prisão em Flagrante — no qual se afirma que o paciente teria arremessado uma sacola contendo papelotes de cocaína ao avistar a viatura —, as imagens de vídeo acostadas aos autos indicariam postura colaborativa do paciente e que o descarte de objetos teria sido realizado por terceiro não identificado.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea nas decisões que converteram a custódia em preventiva e indeferiram o relaxamento, ao argumento de que o magistrado de piso teria lançado fundamentos genéricos, apoiados na “fé pública” dos agentes de segurança e em processos criminais anteriores nos quais o paciente respondia em liberdade, o que configuraria antecipação de pena e violação ao princípio da presunção de inocência.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, com o reconhecimento da nulidade da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da segregação extrema por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 17998658.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18049023, pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ:-

Cumprimento o Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, Excelentíssimos membros da Egrégia Turma Julgadora. Respeitosamente, a todos uma boa tarde.

Peço a atenção de Vossas Excelências para um caso aqui, data vênia, representa uma das mais graves violações ao devido processo legal e à presunção de inocência que esta advogada já presenciou em sua trajetória profissional.

Excelência, os fatos em síntese são os seguintes.

No dia 21 de novembro de 2025, policiais militares afirmaram que, ao realizar patrulhamento no bairro Valão, em Cachoeiros da Primeirinha, avistaram o paciente Pedro Henrique e que, ao perceber a aproximação da viatura, teria arremessado uma sacola contendo 20 (vinte) papelotes de substância semelhante a cocaína em um vaso de plantas, tentando, em seguida, empreender fuga para os fundos de um conjunto de casas.

Eis a narrativa policial, e é grave. Se verdadeira, justificaria, sim, a prisão. O problema, Excelência, é que essa narrativa, ela é falsa. E não digo isso com base na palavra da defesa. Digo com base em prova audiovisual acostada aos autos, que flagra a integralidade da abordagem e demonstra, de forma inequívoca, que a versão apresentada pelos agentes de segurança não encontra qualquer correspondência com a realidade dos fatos.

A defesa não está aqui para fazer nenhuma alegação genérica. A defesa quer mostrar, minuto a minuto, segundo a segundo, que o paciente foi vítima de um flagrante forjado, manipulado, construído para justificar uma prisão que, de fato, jamais deveria ter ocorrido.

Permitam-me, Excelências, que eu conduza Vossas Excelências, como se estivessem assistindo juntos a análise do que realmente ocorreu naquele dia 21 de novembro.

Primeiro momento, 0 a 10 segundos do vídeo, a viatura se aproxima e é possível avistar três indivíduos, dois deles estão no acostamento vestindo camisa preta. Um terceiro indivíduo, assim que percebe a aproximação da viatura, sai correndo em direção ao beco, e este não é o paciente.

O segundo momento, que é de 10 a 20 segundos do vídeo, a câmera focaliza o paciente Pedro Henrique. Diferentemente do que afirma o boletim de ocorrência, ele não corre, ele não tenta fugir e ele se dirige calmamente ao muro e já assume a posição de abordagem com as mãos visíveis, comportamento incompatível com aquele que supostamente teria acabado de arremessar drogas e tentado ser evadir do local.

É uma pergunta singela: alguém que acabou se desfazer de entorpecentes ao avisar a polícia teria uma reação tranquila? Obviamente que não.

O terceiro momento desse vídeo, que é aos 24 segundos, é o ponto mais importante de toda a prova, porque aqui, o segundo indivíduo, aquele que correu inicialmente, abaixa e dispensa algo no chão. A câmera capta esse movimento de forma clara, e é esse segundo cidadão, e não é o paciente, que se desfaz de algum objeto.

Já nos 30 a 50 segundos do vídeo, os policiais abordam o paciente, realizam a busca pessoal rápida, nada encontram com mesmo. O paciente não portava qualquer substância ilícita, não portava dinheiro, não portava nada que vinculasse ao tráfico. Em seguida, os agentes se dirigem ao segundo indivíduo e realizam uma busca mais demorada e minuciosa.

O segundo indivíduo se abaixa exatamente no local onde dispensou o objeto. Os policiais também se abaixam naquela direção. E o que acontece com o segundo homem? Ele é liberado. Não é levado à delegacia, não é mencionado no boletim de ocorrência. Ele some da narrativa policial, como se nunca tivesse existido ali naquele local.

De um minuto em diante, os policiais, após liberarem o segundo abordado, passam próximo a uma área com plantas, mas não há qualquer imagem deles recolhendo uma sacola do chão, não há qualquer registro audiovisual do momento em que essa suposta droga teria sido apreendida. A câmera ali perde o foco para o (ininteligível), e quando ela retorna, o paciente já está algemado. Excelência, com a devida vênia, a conclusão é inescapável.

Pela narrativa policial, Pedro arremessou a sacola. O vídeo mostra que Pedro não arremessou a sacola. Suas mãos estavam vazias. Pela narrativa policial, Pedro tentou fugir. O vídeo mostra que Pedro caminha calmamente em direção ao muro. E ainda pela narrativa policial, apenas o Pedro foi abordado. E o vídeo mostra dois homens sendo abordados e o segundo liberado sem qualquer registro.

A droga foi arremessada por Pedro, assim diz a narrativa, mas o vídeo mostra o segundo indivíduo se abaixando e dispensando algo no chão. Não se trata, Excelência, de interpretação, trata-se de constatação visual. O vídeo aqui, ele não mente. A câmera não tem interesse na causa. Ele apenas vem registrando e o que ele registra derruba por completo a versão apresentada pelos agentes de segurança.

Ocorre que Mesmo diante dessa prova robusta, o juízo de piso, ao analisar o pedido de revogação de prisão, afirmou o seguinte: em que pese o vídeo anexado aos autos, tenho que a referida prova videográfica revela-se insuficiente para afirmar de forma inequívoca a narrativa constante nos autos do inquérito policial, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão dotados de fé pública e coerência interna.

Com a devida vênia, Excelência, essa fundamentação é inaceitável. O Código de Processo Penal é mais específico quando fala sobre a decisão que decreta e mantém a prisão preventiva. Ela deve ser motivada, fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Mas o que nós temos nos autos? Um vídeo que contradiz... e é frontalmente a narrativa policial. Uma decisão que diz que o vídeo é insuficiente e acredita nos policiais.

A fé pública dos agentes estatais não é absoluta. Os entendimentos dos Tribunais Superiores já afirmam que ela não é absoluta, podendo ser relativizada quando há uma prova que contradiz o que foi relatado ali.

Pois bem, a prova em contrário é robusta e está nos autos. O vídeo é a prova material que, por si só, coloca em xeque-mate a credibilidade de toda operação policial. Mas mesmo assim o juiz de piso sequer analisou o conteúdo, não apontou um único momento, um único segundo da gravação que fosse compatível com a versão do policial. Ele limitou mesmo a sua decisão em uma afirmação genérica de que o vídeo seria insuficiente para fundamentar. A falta de fundamentos, como Vossa Excelência sabe, é na unidade absoluta.

No caso, Excelência, não há indícios suficientes de autoria e materialidade, ou seja, a prova que existe já está clara que o Pedro nada fez, não arremessou nenhuma droga, não foi encontrado nada com ele, não foi flagrado arremessando a droga, não empregou fuga, nada disso. Não tinha dinheiro, não portava balança, então, assim, não havia nenhum instrumento típico para caracterizar um crime de tráfico de drogas. O único elemento que liga o paciente à droga é a palavra dos policiais.

Manter o paciente preso nessas condições significa admitir que qualquer cidadão pode ser preso com base exclusivamente na palavra de um agente de segurança, ainda que essa palavra seja desmentida por provas objetivas.

Ainda na decisão do juízo de piso, ele fundamenta que a prisão preventiva também deveria ser por conta da garantia da ordem pública, sobre o argumento de que o paciente responde a outros dois processos de tráfico de drogas. Mas esse argumento não se sustenta por uma razão lógica. O paciente respondia em liberdade aos dois processos. E se a existência dos processos anteriores justificasse a prisão preventiva, ele já deveria estar preso há meses, mas não estava. Então, não há risco concreto à ordem pública.

Dessa forma, Excelência, a defesa requer, de forma objetiva, a concessão da liminar para que sejam verificados o flagrante e a ilegalidade evidenciada para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, a confirmação e a nulidade do flagrante por falta de justa causa.

Sem mais, é o que a defesa requer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DO CARMO LOURENÇO contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES nos autos nº 5016514-37.2025.8.08.0011.

Narra a parte impetrante, em síntese, que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal decorrente de prisão em flagrante que reputa “forjada”, sustentando que a narrativa dos policiais militares não corresponderia à realidade fática. Aduz que, diversamente do quanto consignado no Auto de Prisão em Flagrante — no qual se afirma que o paciente teria arremessado uma sacola contendo papelotes de cocaína ao avistar a viatura —, as imagens de vídeo acostadas aos autos indicariam postura colaborativa do paciente e que o descarte de objetos teria sido realizado por terceiro não identificado.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea nas decisões que converteram a custódia em preventiva e indeferiram o relaxamento, ao argumento de que o magistrado de piso teria lançado fundamentos genéricos, apoiados na “fé pública” dos agentes de segurança e em processos criminais anteriores nos quais o paciente respondia em liberdade, o que configuraria antecipação de pena e violação ao princípio da presunção de inocência.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, com o reconhecimento da nulidade da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da segregação extrema por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 17998658.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18049023, pela denegação da ordem.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;

(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou

(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso no dia 21/11/2025 e a audiência de custódia foi realizada em 23/11/2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Somado a isto, e em análise ao feito,
verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que em síntese consta nos autos que o fato ocorreu em 21 de novembro de 2025, às 17:14, na Rua Abelardo Machado, Bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, local conhecido pelo intenso comércio de drogas. A equipe da Polícia Militar, realizando preventivos na região, avistou o autuado que, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou uma sacola contendo 20 papelotes de substância semelhante à cocaína em um vaso de plantas e tentou se afastar "
disfarçadamente
"
.

O custodiado foi abordado e a guarnição encontrou e apreendeu os 20 papelotes de substância análoga à cocaína
, prontas para comercialização. O autuado optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório na delegacia.

Conforme consulta de antecedentes, o custodiado (nascido em 08/10/2004) já possui passagens anteriores por Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) (registros em 2023 e 2025) e por Roubo (Art. 157, §2º, II, e §2º-A, inc. I, do CP) (registro em 2025)
. Superada essa análise, a manutenção da liberdade do autuado Pedro Henrique Araujo Do Carmo Lourenço revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que presentes os requisitos do Art. 312 e a condição de admissibilidade do Art. 313, I, ambos do CPP, haja vista que o crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

A prisão se impõe para a Garantia da Ordem Pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa, o qual não se restringe à gravidade abstrata do delito, mas se concretiza nas diversas passagens anteriores do autuado (que é jovem, nascido em 2004) por crimes de Tráfico de Drogas e Roubo, conforme registros nos autos. A apreensão dos 20 papelotes de substância análoga à cocaína, prontas para a venda, em local notório pelo comércio de entorpecentes, demonstra a dedicação do autuado à atividade criminosa, sendo as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes para interromper o risco de reiteração e evitar a continuidade da prática criminosa.

Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado Pedro Henrique Araujo Do Carmo Lourenço, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da Ordem Pública. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...] - destaquei

Após, em 27/11/2025, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no artigo 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

No tocante à tese defensiva de “
flagrante forjado
”, com suporte em prova videográfica, verifica-se que a pretensão demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inclusive com valoração do conteúdo audiovisual em cotejo com os demais elementos informativos (APF, autos de apreensão e depoimentos), providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo em sede liminar. Para a custódia cautelar, nesta etapa, exige-se a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais foram reconhecidos pelo juízo de origem a partir dos elementos então disponíveis.

Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico do PJe, constata-se que o paciente possui outras ações penais em curso pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, notadamente os processos 0002677-68.2023.8.08.0011, 0000020-85.2025.8.08.0011 e 5002535-28.2025.8.08.0069. Tais registros, em juízo sumário, sinalizam risco concreto de reiteração delitiva, indicando que medidas cautelares alternativas poderiam revelar-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o histórico criminal do agente indica risco de
reiteração delitiva
, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024
) – destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção
. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eu respeitosamente peço o vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente relator des. Marcos Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Também acompanho o Eminente relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001206-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ARAUJO DO CARMO LOURENCO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DO CARMO LOURENÇO contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES nos autos nº 5016514-37.2025.8.08.0011.

Narra a parte impetrante, em síntese, que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal decorrente de prisão em flagrante que reputa “forjada”, sustentando que a narrativa dos policiais militares não corresponderia à realidade fática. Aduz que, diversamente do quanto consignado no Auto de Prisão em Flagrante — no qual se afirma que o paciente teria arremessado uma sacola contendo papelotes de cocaína ao avistar a viatura —, as imagens de vídeo acostadas aos autos indicariam postura colaborativa do paciente e que o descarte de objetos teria sido realizado por terceiro não identificado.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea nas decisões que converteram a custódia em preventiva e indeferiram o relaxamento, ao argumento de que o magistrado de piso teria lançado fundamentos genéricos, apoiados na “fé pública” dos agentes de segurança e em processos criminais anteriores nos quais o paciente respondia em liberdade, o que configuraria antecipação de pena e violação ao princípio da presunção de inocência.

Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, com o reconhecimento da nulidade da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da segregação extrema por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 17998658.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18049023, pela denegação da ordem.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso no dia 21/11/2025 e a audiência de custódia foi realizada em 23/11/2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Somado a isto, e em análise ao feito,
verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que em síntese consta nos autos que o fato ocorreu em 21 de novembro de 2025, às 17:14, na Rua Abelardo Machado, Bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, local conhecido pelo intenso comércio de drogas. A equipe da Polícia Militar, realizando preventivos na região, avistou o autuado que, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou uma sacola contendo 20 papelotes de substância semelhante à cocaína em um vaso de plantas e tentou se afastar "
disfarçadamente
"
.

O custodiado foi abordado e a guarnição encontrou e apreendeu os 20 papelotes de substância análoga à cocaína
, prontas para comercialização. O autuado optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório na delegacia.

Conforme consulta de antecedentes, o custodiado (nascido em 08/10/2004) já possui passagens anteriores por Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) (registros em 2023 e 2025) e por Roubo (Art. 157, §2º, II, e §2º-A, inc. I, do CP) (registro em 2025)
. Superada essa análise, a manutenção da liberdade do autuado Pedro Henrique Araujo Do Carmo Lourenço revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que presentes os requisitos do Art. 312 e a condição de admissibilidade do Art. 313, I, ambos do CPP, haja vista que o crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

A prisão se impõe para a Garantia da Ordem Pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa, o qual não se restringe à gravidade abstrata do delito, mas se concretiza nas diversas passagens anteriores do autuado (que é jovem, nascido em 2004) por crimes de Tráfico de Drogas e Roubo, conforme registros nos autos. A apreensão dos 20 papelotes de substância análoga à cocaína, prontas para a venda, em local notório pelo comércio de entorpecentes, demonstra a dedicação do autuado à atividade criminosa, sendo as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes para interromper o risco de reiteração e evitar a continuidade da prática criminosa.

Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado Pedro Henrique Araujo Do Carmo Lourenço, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da Ordem Pública. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...] - destaquei

Após, em 27/11/2025, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no artigo 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

No tocante à tese defensiva de “
flagrante forjado
”, com suporte em prova videográfica, verifica-se que a pretensão demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inclusive com valoração do conteúdo audiovisual em cotejo com os demais elementos informativos (APF, autos de apreensão e depoimentos), providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo em sede liminar. Para a custódia cautelar, nesta etapa, exige-se a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais foram reconhecidos pelo juízo de origem a partir dos elementos então disponíveis.

Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico do PJe, constata-se que o paciente possui outras ações penais em curso pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, notadamente os processos 0002677-68.2023.8.08.0011, 0000020-85.2025.8.08.0011 e 5002535-28.2025.8.08.0069. Tais registros, em juízo sumário, sinalizam risco concreto de reiteração delitiva, indicando que medidas cautelares alternativas poderiam revelar-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o histórico criminal do agente indica risco de
reiteração delitiva
, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção
. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.